Tribunal: TJDFT
Processo: 0740631-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740631-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA RÉU ESPÓLIO DE: DAVI FERNANDES DE MOURA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O despacho Id. 54484947 não é referente ao presente recurso. Torno-o, pois, sem efeito. Ante os esclarecimentos contidos na certidão Id. 52813547, intimem-se os Agravados (Curadoria Especial) para que apresentem contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora